Tribunal: TJSP
Processo: 1500859-59.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do processo em razão do baixo valor da dívida, por falta de interesse de agir, com fundamento na Resolução 547/CNJ e na tese fixada no julgamento do Tema 1184 do STF. Legítimo interesse do Município, competindo ao Administrador aferir a conveniência da cobrança. Recurso provido.